Tribunal: TJBA
Processo: 8138213-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138213-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. MENOR. COBRANÇA DE FRANQUIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valor cobrado a título de franquia e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de ter condicionado a internação de urgência de um beneficiário menor de idade ao prévio pagamento de tal valor.

2.

A decisão de primeiro grau considerou a cobrança abusiva e a conduta, ilícita.

II. Questão em discussão

3.

a) Aferir a legalidade da exigência de pagamento de franquia como condição para autorização de internação hospitalar de beneficiário em situação de urgência/emergência;

4.

b) Analisar a configuração de dano moral em decorrência da conduta da operadora;

5.

c) Verificar a adequação da condenação à restituição em dobro do valor pago indevidamente.

III. Razões de decidir

6.

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável a este.

7.

É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. A exigência de pagamento de franquia como condição para a internação de emergência de uma criança de dois anos com diagnóstico de broncopneumonia configura prática abusiva, pois cria barreira financeira ao acesso a tratamento inadiável, esvaziando a garantia legal.

8.

A recusa indevida de cobertura em situação de urgência/emergência, ainda que de forma indireta pelo condicionamento a pagamento de franquia, extrapola o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização, diante da angústia e aflição impostas ao consumidor e sua família em momento de extrema vulnerabilidade. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

9.

A cobrança de valor indevido, sem a demonstração de engano justificável por parte da operadora, enseja a restituição em dobro da quantia paga pelo consumidor, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo

10.

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8138213-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como apelados
MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA
e
OTAVIO PEREIRA DALTRO
, este representado por aquela.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora